Tribunal: TJDFT
Processo: 0733670-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Composição passiva. Motorista e empresa. Empresa ré. Contestação. Intervenção de terceiro. Formulação. denunciação à lide. Denunciada. Empresa seguradora. Vínculo contratual evidenciado. Apólice securitária. Denunciação à lide. Viabilidade. Enquadramento das situações que legitimam a intervenção de terceiros (CPC, art. 125). Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela empresa ré em face da decisão que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais manejada em seu desfavor e de outro litisconsorte cujo objeto é a reparação dos danos derivados de acidente de trânsito, inadmitira a denunciação à lide que formulara em face de empresa seguradora.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, no bojo da ação indenizatória subjacente, seja acolhida a pretensão de denunciação da seguradora nomeada à lide ante o vínculo contratual que mantém com a agravante, ré na pretensão indenizatória.
III. Razões de decidir
3. O sistema processual brasileiro admite que o direito de regresso seja exercitado no ambiente da própria ação na qual a arguente é demandada, desde que deflua do simples fato da sucumbência na ação, sem, portanto, a necessidade da inserção de um outro fundamento que implique na alteração da causa de pedir alinhada na inicial, viabilizando que seja exercido na própria ação originária através da ação incidente de garantia, ou seja, da denunciação da lide ao terceiro que está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em sede regressiva, o prejuízo do que sair vencido na demanda (CPC, art. 125).
4. Conquanto sobejando controvérsia sobre a responsabilização civil dos réus na ação indenizatória movida em seu desfavor com estofo em acidente de trânsito derivado de colisão entre veículos, porquanto matéria afeta à resolução de mérito pelo provimento sentencial, mas subsistindo liame contratual entre a empresa ré e a empresa seguradora a ela vinculada por apólice securitária cujo objeto é o acobertamento de danos derivados da utilização do automotor envolto no evento, a admissão da denunciação da lide à empresa seguradora reveste-se de sustentação, devendo ser admitida, ressalvada a dissolução da controvérsia pela sentença (CPC, arts. 125, II, e ss).
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.